Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-89.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que majorou os alimentos devidos pelo genitor à filha menor para 15,5% dos rendimentos brutos, descontados os encargos compulsórios.
2. A recorrente pleiteia a majoração do percentual para 20%, alegando que o valor fixado na sentença não atende às necessidades da alimentanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se as necessidades da alimentanda justificam a majoração dos alimentos; e (II) se a capacidade financeira do alimentante comporta o aumento pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o art. 1.694, §1o, do CC, os alimentos devem observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
5. O art. 1.699 do CC autoriza a revisão da obrigação alimentar se houver alteração na situação financeira das partes.
6. A análise dos autos demonstra que as necessidades da alimentanda aumentaram, especialmente em razão da idade e das despesas educacionais e extracurriculares.
7. A estimativa razoável das despesas mensais da menor é de R$ 4.000,00, valor que reflete adequadamente sua mantença, conforme o parecer do Ministério Público.
8. A genitora aufere renda líquida inferior à do alimentante e arca com parcela significativa das despesas da filha, inclusive com mensalidades escolares e alimentos in natura.
9. O alimentante possui vínculo empregatício formal e renda líquida mensal de R$ 6.916,51, demonstrando maior capacidade contributiva.
10. A majoração dos alimentos para 17,5% dos rendimentos brutos do genitor, descontados os encargos legais, aproxima a contribuição paterna da metade dos custos da filha menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A majoração dos alimentos é cabível quando comprovado o aumento das necessidades do alimentando e da possibilidade de o alimentante suportar o encargo. 2. O fato de um filho maior morar com o pai não o exime da obrigação de contribuir proporcionalmente para o sustento da filha menor que vive com a genitora."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.695, 1.696 e 1.699; e ECA, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2056357/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/02/2024; TJDFT, Acórdãos 1954097 e 1987129; TJDFT, Acórdão 1987491, 0714908-22.2023.8.07.0009, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2.4.2025, publicado no DJe: 25.4.2025; e Acórdão 1953592, 0717732-93.2024.8.07.0016, Relator(a): ÁLVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4.12.2024, publicado no DJe: 14.1.2025.